Tribunal: TCU
Processo: 033.776/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Irregularidades na contratação de obras e serviços de engenharia para RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA RODOVIA AM-010, no Estado do Amazonas, devido a fatos que caracterizam a prática de atos que atentam contra os princípios que regem a administração pública e que podem causar grandes prejuízos ao erário.)

Inteiro teor:
Acórdão 1173/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da presente denúncia; considerar prejudicada a continuidade do exame da matéria, com fundamento no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; expedir a comunicação constante do item 1.8 a seguir; levantar o sigilo dos autos, exceto das informações pessoais do denunciante; e, arquivar o processo, dando ciência da deliberação ao denunciante e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 033.776/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Infraestrutura. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência dos fatos narrados neste processo à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU, com cópia para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), à Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CNPJ: 06.103.640/0001-03) e para a Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/001-04), encaminhando-lhes cópia da denúncia tarjada, a instrução da unidade técnica e este acórdão.